Tribunal: TJDFT
Processo: 0005175-65.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005175-65.2012.8.07.0007 RECORRENTES: NASSER TALAL ABU ALLAN, MUKREM TALAL ABU ALLAN, SAMER TALAL ABU ALLAN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência negou seguimento ao recurso especial e inadmitiu o apelo extraordinário (ID 14823957), situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. Não houve interposição de agravo interno (certidão ID 14824009). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 990 da sistemática da repercussão geral (RE 1.055.941), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e a tese do recurso extremo interposto por MUKREM TALAL ABDU ALLAN e OUTROS dizem respeito à utilização, pelo MPDFT, de informações obtidas pelo Fisco no regular exercício do poder de polícia, através do confronto de registros de operações contidos em memórias fiscais dos equipamentos emissores de cupom fiscal com valores escriturados no livro fiscal eletrônico, e não por meio de transferências de informações sigilosas. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031